Tribunal: TJBA
Processo: 8078857-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078857-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUZANE FIGUEREDO FONSECA, HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú Unibanco S/A contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração interpostos por Edson Francisco dos Santos, para integrar o julgado e determinar a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em obscuridade ou contradição ao majorar os honorários recursais com base no art. 85, §11, do CPC, apesar do acolhimento parcial dos embargos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §11, do CPC autoriza a majoração da verba honorária quando o recurso da parte adversa é desprovido, o que ocorreu no caso da apelação de Edson Francisco dos Santos.

4. A majoração foi determinada como efeito automático do improvimento da apelação, sendo o acolhimento dos embargos anteriores limitado à integração do julgado.

4. Inexistência de contradição ou obscuridade. Pretensão do embargante revela mero inconformismo, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A majoração da verba honorária com fundamento no art. 85, §11, do CPC é cabível quando a apelação da parte adversa for desprovida, ainda que tal majoração tenha sido determinada em sede de embargos de declaração. 2. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8078857-08.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante
EBANCO ITAÚ S/A
e como embargado
EDSON FRANCISCO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator